Tribunal: TJDFT
Processo: 0004265-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004265-80.2017.8.07.0001 RECORRENTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. RECORRIDAS: AUTO POSTO JP DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, AUTO POSTO JPC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, JP DE CARVALHO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, REX COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PROVA ORAL. ANÁLISE DO TEOR DE DEPOIMENTO PRESTADO POR TESTEMUNHA CONTRADITADA. CONTRADITA REJEITADA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO. QUESTÃO A SER APRECIADA EM EXAME DE MÉRITO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. NEGÓCIO RELATIVO À DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. COMPROMISSO VERBAL DITO FIRMADO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO, PELA DISTRIBUIDORA RÉ, NA VENDA DE COMBUSTÍVEIS ÀS AUTORAS. PREÇO DE VENDA BASEADO EM VALORES PRATICADOS NO MERCADO DE POSTOS DE BANDEIRA BRANCA ACRESCIDO DE VALOR FIXO. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO. ACORDO VERBAL. EXISTÊNCIA COMPROVADA. INADIMPLEMENTO PARCIAL EVIDENCIADO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO PELO PREJUÍZO CAUSADO ÀS EMPRESAS AUTORAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de não conhecimento da alegação de suspeição de testemunha. Requerimento não formulado pelo apelante, que não requer a declaração de suspeição, mas, simplesmente, a avaliação pelo Colegiado Recursal das declarações por ela prestadas frente ao contexto fático em que se desenvolveram as tratativas de negociação narradas na peça vestibular. Argumento válido e pertinente ao exame de mérito do recurso, ante a função inexorável da medida de insurgência manejada pela parte recorrente que busca a reforma da sentença vergastada. Preliminar rejeitada. 2. Demonstrado, por conjunto probatório harmônico e seguro, a efetiva entabulação de compromisso verbal para composição do preço de venda de combustível pela distribuidora ré às empresas autoras e evidenciado o parcial adimplemento do acordo informal ajustado, deve a cocontratante inadimplente ressarcir os prejuízos a que deu causa pelo descumprimento de compromisso assumido, o qual constituiu fator determinante à contratação formal de diversos outros acordos entre as partes. 3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo que os pedidos formulados pela parte contrária são incompatíveis com a sistemática da distribuição de combustíveis e com os próprios termos do ajuste negocial firmado. Acrescenta que a decisão se amparou em inconsistentes provas produzidas pelas recorridas, sobretudo, em depoimentos testemunhais e no trabalho pericial, para admitir a contratação verbal e, em assim agindo, acabou por admitir alegações sem o adequado apoio probatório; c) artigo 472 do Código Civil, argumentando que o regramento do paralelismo das formas não foi observado, pois foi conferida validade jurídica à alteração verbal de complexos contratos escritos; d) artigos 113, 187 e 422, todos do Código Civil, afirmando a ocorrência da supressio e o desrespeito ao postulado da boa-fé objetiva; e) artigos 371 e 479, ambos do Código de Processo Civil, asseverando a invalidade probatória do laudo pericial, ao argumento de que apresenta graves inconsistências. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1663376/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 371, 373, inciso I, e 479, todos do Código de Processo Civil, e 113, 187, 422 e 472, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Apesar do esforço argumentativo empreendido pela Defesa da ré, verdade é que os elementos probatórios coligidos aos autos evidenciam terem os litigantes celebrado compromisso verbal nos termos indicados pelos autores na peça exordial [...]a prova oral produzida trouxe informação direta, ordenada e que se harmoniza com as conclusões a que chegou o expert indicado pelo Juízo em laudo pericial lógico, claro, racional e conclusivo (Id 14937047, p. 1-48). Após substancioso detalhamento das técnicas utilizadas para análise dos documentos acostados aos autos pelas partes, em especial, das notas fiscais emitidas pela empresa requerida/apelante e dos livros contábeis das empresas autoras [...] Com efeito, o vasto conjunto probatório reunido aos autos encerra elementos de convicção seguros e incontestáveis da efetiva ocorrência dos fatos do modo como indicado pelos autores, os quais, pelo injustificado inadimplemento de compromisso verbal firmado, titularizam direito a reparação de danos [...] Cumpre ressaltar que, por outro lado, a ré não logrou comprovar a alegação de que a variação dos preços nas notas fiscais decorre de fatores externos e não da concessão do mencionado benefício, não se desincumbindo de comprovar a alegação de ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das autoras (art. 373, II, do CPC[5]). Irretocável, portanto, a sentença recorrida. As pessoas jurídicas autoras comprovaram terem firmado com a ré ajuste verbal para fixação do preço em cada compra de combustíveis no montante máximo de R$ 0,0735 superiores aos menores preços praticados no mercado pelas distribuidoras aos postos no mercado de bandeira branca. Descumprindo o acordo que assim firmaram, deu causa a ré a prejuízo da ordem de R$ 1.161.501,63 (um milhão cento e sessenta e um mil quinhentos e um reais e sessenta e três centavos), o qual está obrigada a ressarcir” (ID. 21790203 - Págs. 3, 5, 6, 8 e 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016